Tribunal: TJBA
Processo: 0309731-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309731-46.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERAR ENGENHARIA LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
MARCO FREITAS DE CARVALHO, ANA CAROLINA MENDES DA SILVA MONTEIRO

APELADO: GERAR ENGENHARIA LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MENDES DA SILVA MONTEIRO, MARCO FREITAS DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. GERAR ENGENHARIA E CERB. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. QUESTÃO JÁ ALCANÇADA PELA COISA JULGADA, CONSOANTE JULGAMENTO DO ACÓRDÃO DE ID 81944020 DOS PRESENTES AUTOS, OBSERVANDO-SE QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INADMITIU RECURSO ESPECIAL EM FACE DESTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SEM RECOMPOSIÇÃO ECONÔMICA. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BDI. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS. IPCA DESDE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 389, § ÚNICO
C/C
397, § ÚNICO E 405, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS SIMULTÂNEOS DESPROVIDOS.

1.
Inicialmente, a
alegação de ausência de dialeticidade deve ser afastada quando a parte apelante impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença, não se limitando à repetição de argumentos iniciais, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

2.
A tese de prescrição, reiterada pela ré, não pode ser novamente conhecida, diante da formação de coisa julgada material sobre o tema, consubstanciada no acórdão anterior mantido pelo STJ ao inadmitir o recurso especial interposto.

3. No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à existência, ou não, de responsabilidade da CERB pelo pagamento de valores decorrentes da extensão do contrato de empreitada nº 01.015/2002, firmado com a GERAR ENGENHARIA, bem como à possibilidade de condenação em lucros cessantes, danos morais e à modificação dos consectários legais fixados na sentença.

4. Neste contexto, r
econhecida a falha administrativa da CERB, consistente na extensão do prazo contratual sem justa contraprestação, correta a condenação ao pagamento de indenização por despesas indiretas, com apuração do quantum em fase de liquidação, nos moldes do art. 491 do CPC.

5.
No mais, i
nviável a aplicação automática do BDI como critério indenizatório, ausente cláusula contratual expressa nesse sentido e ante a necessidade de comprovação concreta das despesas, a ser realizada sob o crivo do contraditório.

6. No que se refere ao pedido de lucros cessantes, não merece reparo a sentença ao julgá-lo improcedente. A magistrada ressaltou que a parte autora limitou-se a apresentar alegações genéricas e estimativas hipotéticas de prejuízo, sem juntar elementos objetivos que comprovassem o lucro efetivamente frustrado (ID 468894096, p. 7): “A autora não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta e objetiva, os prejuízos alegados [...] sem, contudo, trazer aos autos elementos probatórios concretos que demonstrassem, de maneira inequívoca, os lucros que deixou de auferir [...]”

7. Ou
trossim, m
ero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, ante a ausência de repercussão extraordinária na esfera da personalidade jurídica da parte.

8. Em derradeiro, m
antêm-se os consectários legais fixados na sentença: correção monetária pelo IPCA desde a notificação extrajudicial, nos termos dos arts. 389 e 397, parágrafo único, do CC, e juros de mora desde a citação, consoante o art. 405 do mesmo diploma legal.

9.
Apelações simultâneas desprovidas. Sentença mantida em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0309731-46.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante GERAR ENGENHARIA LTDA - EPP e outros e como apelada GERAR ENGENHARIA LTDA - EPP e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
AFASTAR AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PRESCRIÇÃO

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

AOS APELOS SIMULTÂNEOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .